Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017169-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ELISABETH MARY DA SILVA VIEIRA - CPF: 960.938.898-15 (AGRAVADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3º, DO CPC ––– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a prova pericial foi determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1001814-65.2016.811.0041
, proposta por Elisabeth Mary da Silva Vieira, determinou a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º, do CPC/2015, e indicou ao agravante a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora/agravada goza dos benefícios da Justiça Gratuita.

Irresignado, alega, em síntese, que, a decisão é carente de fundamentação,
pois simplesmente alterou a forma de distribuição do encargo probatório em desfavor do ente estatal sem qualquer substrato nesse sentido, em total dissonância com os ditames processuais, constitucionais e entendimento jurisprudencial
, e que é dever do requerente provar o alegado.

Ao fim, requer seja declarada a nulidade sobre a inversão do ônus da prova, seja pela ausência da fundamentação legalmente exigida para tanto, ou pela ausência dos requisitos que permitem distribuição diversa do encargo conforme artigo 373 do CPC.

Em razão da ausência de pedido de efeito suspensivo, esta Relatora determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 103186472, Pág. 01).

Nas contrarrazões apresentadas (ID 106131953), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 106405980), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1001814-65.2016.811.0041
, proposta por Elisabeth Mary da Silva Vieira, determinou a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º, do CPC/2015, e indicou ao agravante a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora/agravada goza dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em razão da ausência de pedido de efeito suspensivo, esta Relatora determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 103186472, Pág. 01).

Pois bem.

É cediço
que,

o Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada que
determinou a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º, do CPC/2015, e indicou ao agravante a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso ressalta-se que, a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do Magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Pois bem.

Ab initio
, impende destacar que o presente
recurso
de
agravo
de
instrumento
merece ser conhecido, posto que, apesar da questão debatida não se encontrar contemplada no rol taxativo do artigo
1.015
do
Código de Processo Civil
, o Superior Tribunal de
Justiça
, em
processo
oriundo desta unidade federativa, firmou a tese de que
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

Extrai-se dos autos que, Elisabeth Mary da Silva Vieira interpôs Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, sustentando que é servidora pública estadual, além de estar incapaz total e permanentemente para o trabalho, razão pela qual, busca a concessão de aposentadoria por invalidez.

Constata-se que, n
o decorrer da instrução processual, o Magistrado
a quo
alegando a necessidade de
realização de perícia médica, conforme entendimento firmado por este Sodalício, para comprovação da incapacidade do servidor que pretende benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
, determinou a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

[...]

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 104807/2016, 123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito,
determino a produção de prova pericial médica
, nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) perito (a)
Dr.ª João Leopoldo Baçan
, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Bairro Centro-Sul, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala nº 908, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99601-1639.

Determino, assim, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, § 1º do CPC/2015, tendo o Estado de Mato Grosso a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que o ente estatal antecipará, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho.

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará,
na entrega do laudo.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos.

Findo o prazo, determino a secretária que certifique se o valor referente a perícia foi devidamente depositado e vinculado nos autos.

Também nessa mesma oportunidade, determino a intimação das partes para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo estão logo abaixo.

[...]

A Irresignação merece prosperar parcialmente.

Isso porque, infere-se da decisão agravada que a determinação de inversão do ônus da prova com a determinação de que o Réu suporte as despesas do perito, profissional particular, se deu em decorrência da Autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, o que, por seu turno, não coaduna com a norma processual vigente.

Sobre a distribuição do ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade

ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
[Destaquei]

Com efeito, a inversão do ônus da prova não tem o condão de inverter o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, deferiu a realização de perícia médica e inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção da prova pericial.

2. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu § 1º. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova.

3. A inversão do ônus da prova não tem o condão de alterar a responsabilidade sobre o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte.
O afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes. Caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o teor do § 3º do art. 95 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07200460220208070000 DF 0720046-02.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/9/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Destaquei]

Desse modo, não pode ser aplicado no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer tipo de dificuldade ou impossibilidade na produção da prova pericial pela própria Autora/Agravada, mormente levando-se em conta que o mero fato de ser beneficiário da gratuidade de Justiça não significa, por si só, excesso de dificuldade na produção da prova.

Por outro lado,
o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 95, § 3º, II prevê que as custas devem ser arcadas com recursos do orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

In casu
, com relação aos honorários periciais fixados, necessário considerar que, de acordo com o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia deverá ser paga pela parte que a requereu
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo legal disciplina que:

Art. 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em apreço, conforme mencionado alhures, a prova pericial foi determinada, de ofício, pelo Magistrado
a quo
.

Dessa forma, conclui-se que, tendo sido a prova pericial determinada
ex officio
, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC
– MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio
.”

(TJMT, N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020) [Destaquei].

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, em conformidade com o artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, ficando a autora, ora agravada, dispensada do pagamento, posto que beneficiária da justiça gratuita, em consonância com o disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022